Tribunal: TJMT
Processo: 1015624-55.2022.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015624-55.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GESSE DUQUE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 018.191.611-88 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1015624-55.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1015624-55.2022.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Gesse Duque Ferreira de Oliveira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
FAZENDA PÚBLICA -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT – PSICÓLOGO QUE TRABALHA EM CENTRO DE TESTAGEM - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (
LTCAT
) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL– INCIDÊNCIA DO ARTIGO
180
DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º
006
/1994 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme constatado em laudo técnico (LTCAT) produzido pelo próprio ente público recorrente, o servidor faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que exerce atividade classificada como insalubre de grau médio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1015624-55.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1015624-55.2022.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Gesse Duque Ferreira de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.
221108791
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais,
reconhecendo o direito do requerente à percepção do adicional de insalubridade, em grau médio (30%), do período de março de 2017 a abril de 2019, nos termos reconhecidos pelo laudo técnico elaborado pelo município de Tangará da serra, bem como à percepção do adicional de insalubridade, em grau médio (30%), do período de 17/04/2020 a 10/10/2020. Ademais, condenou o município recorrente na obrigação de fazer consistente na implantação do adicional de insalubridade em 30% sobre o vencimento base do grupo ocupacional a que pertence o autor e ao pagamento dos valores retroativos, a título de insalubridade e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento do requerente, com os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina e férias, horas extras e outros eventualmente incidentes, que a parte requerente tenha efetivamente percebido no período, aí descontados os valores já pagos ao servidor a título de adicional de insalubridade, assim como os períodos em que esteve afastado de suas funções.

Recurso Cível Inominado
(Id.

197148731
)
:
o recorrente suscita a incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia, argui prejudicial de mérito da prescrição, sustenta que houve cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial e defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (
Id. 21108794): o recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1015624-55.2022.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1015624-55.2022.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Gesse Duque Ferreira de Oliveira.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

De plano, cumpre registrar que a irresignação do autor recorrente não comporta provimento.

Trata-se de Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida por
Gesse Duque Ferreira de Oliveira
em
face do
Município de Tangará da Serra-M
T.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido é servidor público do município recorrente, desde 17/01/2012, exercendo a função de psicólogo, sendo que entre
março de 2017 a abril de 2019
e
17/04/2020 a 11/10/2020
desempenhou suas funções no centro de testagem e aconselhamento – serviço de assistência especializada e centro de especialidades, razão pela qual pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade, levando-se em consideração as atividades desenvolvidas em tal período, bem como pagamento retroativo do benefício.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de perícia, uma vez que consta dos autos o LTCAT produzido pelo próprio ente público recorrente, sendo que o autor juntou na inicial (Id. 221108747) a parte relativa à função de psicólogo e o município demandado juntou as demais partes no Id. 221108775.

Diante disso, o laudo técnico é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a realização de perícia neste caso específico.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.º, II, DO CPC – MARCO INICIAL A PARTIR DA CONFECÇÃO DO LTCAT – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Reconhecida a nulidade da sentença, e estando a causa madura, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual. Apesar da promovente afirmar que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade referente ao período retroativo, inexiste nos autos laudo pericial referente a tal período, uma vez que a conclusão do LTCAT ocorreu somente em 2019, não havendo comprovação de exposição a condições insalubres anteriormente. O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT, não havendo que se falar em pagamentos retroativos, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso da parte promovente provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.

(TJ-MT 10047893820208110003 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021)”.

“
REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão. 2. Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelas Apelantes. 2. Apelo desprovido.

(TJ-MT 00020243120188110020 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021)”.

Ademais, pelos mesmos motivos, fica afastada a tese de cerceamento de defesa, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a análise do caso em comento.

Outrossim, como bem consignado pela sentença recorrida,
quanto ao período de
março/2017 a abril/2020
, foi carreado aos autos o LTCAT elaborado em 2012, tanto pela parte requerente quanto a parte requerida, conforme se verifica nos Id ́s. 105664409 e 109769540, atinente à função de psicólogo desempenhada junto ao Centro Médico (Centro de Especialidades), sendo possível observar que foi constatado que o psicólogo, ao desenvolver suas atividades no centro de testagem e aconselhamento serviço de assistência especializada destinados aos cuidados da saúde humana, está exposta ao risco biológico (tipo agente micro-organismo) por ter contato com pacientes, fazendo jus ao pagamento de Insalubridade em grau médio.

Além disso, o Laudo das Condições Técnicas Ambientais do Trabalho (LTCAT) elaborado em 15/07/2019 (Id. 105664414), constata que o psicólogo, ao desenvolver suas atividades no centro de testagem e aconselhamento serviço de assistência especializada destinados aos cuidados da saúde humana, está exposto de forma habitual e permanente ao risco biológico (agentes microbiológicos, vírus, bactérias, fungos e doenças), sendo a concentração de intensidade caracterizada de forma qualitativa, nos termos do anexo 14.

O artigo 183 da lei municipal n.º 006/1994, estabelece:

“A insalubridade, a periculosidade e a penosidade inerentes às funções exercidas pelos servidores serão fixadas
com base nas normas técnicas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho, para a espécie”
.

E, nos termos da NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES ANEXO XIV - a análise da insalubridade por agentes biológicos é feita de modo qualitativo, portanto, não há limites de tolerâncias fixados, devendo o perito apenas analisar o modo como se dá a exposição ao agente nocivo.

Desse modo, considerando que no presente caso o perito do município réu concluiu pelo
“baixo risco de doenças infecto contagiante”
é devido o pagamento da insalubridade em grau médio.

Assim, considerando que a parte autora permanece desenvolvendo as mesmas funções, necessário se faz o pagamento do referido adicional.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNCÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – exercício de atividade DE mÉDICO REGULADOR - SAMU – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM 20% EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA Do artigo 180 da lei COMPLEMENTAR municipal nº 006/1994 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10075955020218110055 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 16/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)”.

Logo, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que tange à alegada prescrição, verifica-se que o juízo de primeiro grau já a reconheceu. Sendo assim, falta interesse recursal neste ponto, motivo pelo qual não conheço do recurso neste particular.

No que tange à correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, deve ser considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, com relação aos consectários legais, devem ser observadas as teses fixadas no tema 810 do STF e 905 do STJ - temas 810 e 905.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024